Tribunal: TJSP
Processo: 2257325-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos morais – insurgência contra a homologação do cálculo do Contador – inconformismo justificado tendo em vista que o expert fez incidir juros moratórios desde 7.9.12, quando o correto seria 29.7.11, data da inclusão do agravante no CCF – necessidade de recálculo do valor em aberto no incidente -

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos morais – insurgência contra a homologação do cálculo do Contador – inconformismo justificado tendo em vista que o expert fez incidir juros moratórios desde 7.9.12, quando o correto seria 29.7.11, data da inclusão do agravante no CCF – necessidade de recálculo do valor em aberto no incidente - decisão reformada – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257325-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIANO
DE SOUZA, é agravado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257325-51.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.026
AGRV.No: 2257325-51.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : LUCIANO DE SOUZA
AGVDOS.: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
fase de cumprimento de
sentença proferida em ação de indenização por danos morais
insurgência contra a homologação do cálculo do Contador

inconformismo justificado tendo em vista que o expert fez incidir
juros moratórios desde 7.9.12, quando o correto seria 29.7.11, data
da inclusão do agravante no CCF necessidade de recálculo do
valor em aberto no incidente - decisão reformada
agravo
provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a
decisão reproduzida a fls. 117 que, no incidente de
cumprimento da sentença proferida na ação de indenização por
danos morais, rejeitou embargos de declaração do agravante e,
por conseguinte, manteve a homologação do cálculo do Contador
(fls. 112).
2.
Segundo o agravante, o incidente de cumprimento foi instaurado visando o recebimento de
R$2.095,23, tendo o banco agravado apresentado a impugnação e
o juízo a quo determinado a remessa dos autos ao Contador.
Ocorre que o cálculo do Contador está incorreto, tendo em
vista que não fez incidir juros moratórios desde o evento
danoso, ou seja, 29.7.11. Ademais, ao contrário do consignado
na decisão de fls. 112, a diferença não pode ser considerada
mínima, eis que supera o salário mínimo nacional, anotando
ainda que o valor do depósito complementar determinado pelo
juízo a quo não incluiu os honorários devidos na fase de
cumprimento de sentença.
3.
O
recurso
foi
processado
com
efeito
suspensivo (fls. 120/121) e sem resposta (fls. 125).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257325-51.2019.8.26.0000 -Voto no
3
4. O recurso comporta provimento. Conforme
consignado na decisão combatida, complementada pela rejeição
dos embargos de declaração do agravante (fls. 112 e 117):
“Homologo os cálculos da contadoria.
A impugnação do banco (páginas 194/197) é
incompreensível.
Já
a
impugnação
do
exequente
(páginas
215/216) não indicou qual o valor que considera
cabível, razão pela qual não deve prevalecer. A
diferença, ademais, é mínima.
Providencie
o
exequente
(na
verdade,
o
executado) o depósito do valor em aberto (R$902,91)
em 10 dias, pena de prosseguimento da execução.
Defiro o levantamento do valor depositado nos
autos, caso a providência não tenha ainda sido
realizada.” (fls. 112)
“Rejeito
os
embargos
de
declaração
fs220/221), pois não identifico quaisquer dos
requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Inexistem,
com
efeito,
obscuridades,
contradições ou omissões a serem sanadas.
O exequente não indicou o valor que entende
correto, sendo inadequado que simplesmente pretenda
a remessa dos autos à contadoria para correção dos
cálculos, sendo certo que deveria, desde já,
indicar a diferença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257325-51.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Considerando que o executado não providenciou
o depósito do valor em aberto (R$902,91), requeira
o exequente em termos de prosseguimento.” (fls.
117)
5. Contudo, sem razão, tendo em vista que de
fato o cálculo do Contador fez incidir juros moratórios desde
7.9.12 (fls. 190 do incidente), quando deveria tê-lo feito a
partir de 29.7.11, data da inclusão do agravante no Cadastro
de Emitente de Cheques sem Fundos (fls. 17 do incidente),
conforme consignado no Acórdão que deu provimento ao apelo do
agravante (fls. 176/179 da ação de indenização):
“Por fim, quanto ao recurso interposto pelo
autor, comporta provimento porque os juros de mora
devem incidir desde a data do evento danoso, qual
seja, a data da inscrição indevido do nome do autor
nos órgãos de proteção ao crédito por conta do não
pagamento dos cheques objeto desta ação. Isso
porque o ilícito da ré ocorreu após a rescisão do
contrato celebrado entre as partes, de modo que a
responsabilidade civil do caso dos autos possui
natureza
extracontratual
e
deve
observar
o
enunciado da Súmula 54 do STJ.”
6. Diante desse quadro, fica reformada a
decisão combatida a fim de determinar o retorno dos autos ao
Contador para refazer o cálculo do valor em aberto no
incidente de cumprimento de sentença partindo da indenização
fixada na sentença (R$10.000,00) e acrescendo correção
monetária desde o arbitramento (13.2.17
fls. 68/70 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257325-51.2019.8.26.0000 -Voto no
5
incidente), juros de mora desde o evento danoso (29.7.11
fls. 17 do incidente), custas processuais e honorários
advocatícios de 12% sobre o valor da condenação conforme
consignado no Acórdão que deu provimento ao apelo do
agravante (fls. 213/216 da ação de indenização). Deverá o
Contador considerar também o depósito de R$18.041,91, feito
pelo agravado em 11.10.17 (fls. 186 da indenização) e, se
houver saldo devedor do agravado, aplicar multa de 10% e
honorários advocatícios de 10% sobre a diferença encontrada
(CPC/art. 523, §1o).
7. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js